Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-19.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001370-19.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Aborto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ORLANDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.676.832-20 (RECORRENTE), Eliane Vasco do Nascimento Dias (RECORRENTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ANA CAROLLYNNA MEDRADO MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE VASCO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 799.398.721-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABORTO CONSENTIDO PELA GESTANTE MAJORADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 126,
CAPUT
E ART. 127, 1ª PARTE, C/C ART. 29, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO

SUMÁRIA/DESPRONÚNCIA
– IMPERTINÊNCIA – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 415 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE PROVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CONEXOS –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria imputada aos Recorrentes, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a absolvição sumária ou a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva, a dúvida, quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, nada mais é do que uma autorização judicial para que a
quaestio
seja submetida, nos termos da sentença respectiva, ao juiz natural da causa a fim de que se proceda ao necessário julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Orlando Alves Teixeira
e
Eliane Vasco do Nascimento Dias
interpuseram, a tempo e modo, Recurso em Sentido Estrito, contra decisão pela qual foram
pronunciados
pela autoria, em concurso de agentes, do crime de
aborto
com o consentimento da gestante majorado por
lesão corporal
de natureza grave (art. 126,
caput
, e art. 127, § 1ª parte, c/c art. 29 do CP) (Ids. 32244473/498).

Orlando Alves Teixeira
requer a
absolvição sumária
ou

a
despronúncia
(Id. 32244498).

Eliane Vasco do Nascimento Dias
almeja ser
despronunciada
(Id. 32244499).

A seu turno, o órgão ministerial pugnou a
manutenção

in totum
do
decisum
vergastado (Ids. 32244500/501).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 32244504).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 33347493):

Recurso em sentido estrito. Aborto com consentimento da gestante, majorado por lesão corporal de natureza grave (art. 126,
caput
, e 127, 1ª parte, do CP). Pronúncia. Irresignação dos pronunciados. Pretendida absolvição ou impronúncia.
Inviabilidade
. Decisão amparada na comprovação da materialidade delitiva e na existência de indícios suficientes da autoria de ambos os réus.
Elementos probatórios suficientes
para que a análise do caso seja remetida ao Conselho de Sentença. Parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020